Tribunal: TJPA
Processo: 0811249-16.2021.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ALTEMAR DA SILVA PAES
Órgão julgador: ALTEMAR DA SILVA PAES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10891 - Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2022-02-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0811249-16.2021.8.14.0000

PACIENTE: WANDERLEY CABRAL MENDES

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA VARA DE SÃO JOÃO DE PIRABAS - PA

RELATOR(A):
Juiz Convocado ALTEMAR DA SILVA PAES

EMENTA

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE MEDIDA LIMINAR

PROCESSO
Nº 0811249-16.2021.8.14.0000

IMPETRANTE: ANA CAROLINE NONATO DOS SANTOS (OAB/PA Nº 31.308)

PACIENTE:
WANDERLEY CABRAL MENDES.

IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DE SÃO JOÃO DE PIRABAS

PROCESSO ORIGINÁRIO Nº 0800215-45.2021.8.14.1875

RELATOR:
Desembargador ALTEMAR DA SILVA PAES

(Juiz Convocado)

EMENTA:
HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO LIMINAR. ROUBO (ART.
157, §2º, II e 2º-A I, do CP).
AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO IDÔNEA PARA A MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. IMPROCEDÊNCIA. DECRETO PREVENTIVO DEVIDAMENTE JUSTIFICADO EM ELEMENTOS CONCRETOS DOS AUTOS.
QUALIDADES PESSOAIS DO PACIENTE. IRRELEVÂNCIA NO CONTEXTO. SÚMULA Nº 08 DO TJPA.
ORDEM CONHECIDA E DENEGADA.

1.

Não há que se falar em revogação da prisão preventiva, bem como na sua substituição por medida cautelar diversa quando, provada a materialidade e presentes indícios de autoria, a decisão que manteve a custódia cautelar encontra-se consubstanciada, fundamentadamente, no resguardo da ordem pública – diante da periculosidade revelada pelo
modus operandi
do agente.

2.

Eventuais condições pessoais de cunho subjetivo, por si sós, não têm o condão de conferir ao coacto o direito de responder em liberdade (Súmula nº 08/TJPA).

3.

Ordem conhecida e denegada, na esteira do parecer ministerial.

RELATÓRIO

Trata-se de ordem de
Habeas Corpus
com pedido de liminar impetrado pela Advogada Ana Caroline Nonato dos Santos
,
em favor de
WANDERLEY CABRAL MENDES
, que responde a ação penal perante o Juiz de Direito da Vara Criminal da Comarca de São João de Pirabas /PA
,
por suposto cometimento do crime positivado nos art. art. 157, §2º, II e 2º-A I, do CP.

A impetrante alega, em síntese, nas razões da Ação Constitucional (Id.6720098), que
a constrição cautelar do Paciente constitui constrangimento ilegal pela ausência justa causa e de fundamentação idônea
da decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva, por entender que não há dados concretos nos autos que demonstrem que se posto em
liberdade constituiria ameaça à ordem pública, uma vez que, o paciente possui residência fixa no Município de Belém
.

Pelos motivos expostos, requer seja concedida a ordem em favor do acusado, para que aguarde a instrução e julgamento do Processo nº 0800215-45.2021.8.14.1875 em liberdade, comprometendo-se, a comparecer a todos os atos processuais a que for intimado, sob pena de revogação do benefício pleiteado.

Juntou documentos (Id. 6720093).

Recebidos os autos, indeferi a medida liminar, requisitei informações à autoridade coatora e determinei que, após, fossem encaminhados ao Ministério Público de 2º grau para emissão de parecer (Id. 6799720).

Em cumprimento àquela determinação, o juízo

impetrado prestou informações (Id. 6819190).

O Procurador de Justiça, Marcos Antônio Ferreira das Neves, manifestando-se na condição de
custos legis,
opina pelo conhecimento do
writ
e, no mérito, pela sua denegação (Id. 6831163).

É o breve

relatório
.

VOTO

A impetrante pretendia a liberdade provisória do acusado, a fim de que possa aguardar a
instrução e julgamento do Processo nº 0800215-45.2021.8.14.1875 em liberdade.

Ocorre que, em análise aos autos, no Sistema PjeEm que pese os argumentos apresentados pela impetrante, tenho como certo que não merece prosperar a pretensão deduzida no presente
writ
, como passo a demonstrar.

Inicialmente, a impetrante alega falta de
justa causa e de fundamentação idônea
da decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva, por entender que não há dados concretos nos autos que demonstrem que se posto em
liberdade constituiria ameaça à ordem pública, uma vez que, o paciente possui residência fixa no Município de Belém
.

Nesse sentido, vejamos a decisão que decretou a prisão preventiva do coacto (Id. 6720099):

“
Os pressupostos e fundamentos para a prisão preventiva do flagranteado estão robustamente comprovados, pois presentes os requisitos e as hipóteses que a admitem (arts. 312 e 313 do CPP). Como qualquer medida cautelar, a preventiva pressupõe a existência de periculum in mora (ou periculum libertatis) e fumus boni iuris (ou fumus comissi delicti), e o novo pressuposto trazido pela lei 13.964/2019, qual seja, o perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado. O primeiro significando o risco de que a liberdade do agente venha a causar prejuízo à segurança social, à eficácia das investigações policiais/apuração criminal e à execução de eventual sentença condenatória, e o segundo, consubstanciado na possibilidade de que tenha ele praticado uma infração penal, em face dos indícios de autoria e da prova da existência do crime verificados no caso concreto.
Saliento que o flagranteado Wanderley Cabral estava com a liberdade provisória decorrente do mesmo tipo penal, ou seja, 157 do CP
. Conforme certidão de antecedentes.
No que toca aos indícios de autoria, os depoimentos policiais são suficientes
nesse sentido, por se tratar de agentes públicos no desempenho de suas funções rotineiras, que merecem, evidentemente, fé pública, bem como pelo fato de que tiveram a percepção fática dos acontecimentos e desse modo, estão mais bem habilitados a relatar os fatos de forma fidedigna. Relativamente ao requisito consubstanciado no “perigo gerado pelo estado de liberdade dos imputados”, cabe tecer uma breve consideração que a meu ver é de relevância. Trata-se de elemento inédito no caderno processual penal, que exige evidenciar de modo concreto onde paira esse tal perigo e com os olhos voltados para o caso sub judice. É o caso, portanto, de se analisar o fato supostamente criminoso e a pessoa do agente, que somados darão melhor segurança para a decisão de custodiá-lo cautelarmente, ou não. Pois bem. Entendo que o caso requer a medida excepcional.
Os flagranteados são perigosos, estavam armados, trocaram tiros com os Policiais Militares, tudo isso com o intuito de obter lucro fácil
. Roubar pertences de outras pessoas, que com seu trabalho digno conseguem seus bens não é digno de viver em sociedade. Sendo nesse momento a prisão cautelar satisfatória para acalmar o abalo à sociedade de Pirabas. Portanto, com fulcro no exposto, entendo presentes os pressupostos da prisão preventiva e, assim, passo a analisar os fundamentos para a decretação da preventiva. São de quatro ordens estes fundamentos: garantia da ordem pública, garantia da ordem econômica, conveniência da instrução criminal e segurança da aplicação da lei penal. No entanto, a prisão preventiva poderá ser decretada a partir da presença de apenas um destes elementos, não sendo necessária a coexistência de todos ao mesmo tempo. O fundamento que legitima a prisão preventiva dos flagranteados no presente caso é a garantia da ordem pública. A comunidade local convive diuturnamente com ações criminosas dessa natureza, o que ocasiona, naturalmente, sensação de insegurança e medo no meio social. O crime de roubo não pode ser instalado na pequena cidade de SJ Pirabas. O fato é lamentável, porém, inconteste e necessita da pronta resposta estatal
. Esse cenário indica a premente necessidade de se resguardar a ordem pública com medidas enérgicas, cabendo ao Poder Judiciário a tarefa de acautelar o meio social, aplicar a lei e retirar do convívio comunitário local, ainda que cautelarmente, aquele que cometeu o delito e, com sua ação, colocou em risco a ordem pública. É o caso em questão. Vejo, portanto, como necessária a segregação cautelar dos flagranteados. Por fim, não vislumbro a possibilidade de aplicar medidas cautelares diversas, tendo em vista que: -
O comparecimento em juízo para justificar suas atividades, colocaria em imediata liberdade os flagranteados e, assim sendo, conforme já argumentado acima, tal possibilidade não é indicada no momento, haja vista que a ação delituosa que motivou a prisão é deveras nociva ao meio social. Além disso, tal medida em nada obstaria à continuidade do ato delituoso, posto que a obrigatoriedade é de comparecimento mensal e em dia previamente determinado. - A proibição de acesso a determinados lugares, pouco ou nada se amolda ao fato em questão, posto que o tráfico de drogas não escolhe lugar definido para se instalar. Ao revés, cria suas ramificações em toda a sociedade, sem escolher classe ou meio social; - A proibição de ausentar-se da comarca, do mesmo modo, não traria qualquer segurança ao meio social. Aqui também o efeito seria exatamente o contrário, qual seja, manter quem se dedica ao comércio de drogas em permanente contato com o meio social; - O recolhimento domiciliar, do mesmo modo, não teria qualquer efeito prático, uma vez que o comércio de drogas, se dá até mesmo durante o dia, de forma a mais ousada possível.

A suspensão do exercício de função pública ou de atividade de natureza econômica ou financeira quando houver justo receio de sua utilização para a prática de infrações penais, por óbvio não se aplica, do mesmo modo que não se aplica a fiança, e a monitoração eletrônica, esta última, por absoluta falta de aparato técnico para tanto
. Diante do exposto, CONVERTO A PRISÃO EM FLAGRANTE EM CUSTÓDIA PREVENTIVA DOS FLAGRANTEADOS: WANDERLEY CABRAL MENDES
e IAGO NATIVIDADE COSTA para a garantia da ordem pública
”.

Portanto, entendo como superado tal argumento
,
não havendo que se falar em
qualquer ilegalidade no
decisum
.

Além disso, ao contrário do que foi sustentado no
mandamus,
a diretiva atacada demonstrou, de maneira clara e induvidosa, indícios de autoria e de materialidade, devidamente fundamentada pelo juízo.

Do mesmo modo, reproduzo trechos da decisão que indeferiu o pedido de revogação do paciente nos autos de 1º grau. (Id. 45477815):

“(...)
Compulsando os autos, observo que houve a conversão da prisão em flagrante do acusado em preventiva pela garantia da ordem pública (id. 33907819). Há indícios de que o acusado Wanderley atirou contra a guarnição da polícia militar, no momento da sua prisão, inclusive foi encontrado com o réu um revólver calibre 38, da marca Taurus.

Além disso,
o próprio acusado, afirmou à autoridade policial que veio até São João de Pirabas para cometer roubos, incluindo uma lotérica e uma loja de construção na cidade.

Analisando o pedido de revogação de prisão preventiva de id. 44610743, observo que
não foram indicados novos fatos ou mudança da situação do Réu, mantendo-se presentes os requisitos para a decretação ou a manutenção da prisão preventiva, a medida extrema se impõe de plano, ainda que apenas um dos critérios do art. 312 esteja evidenciado concretamente, caso da garantia da ordem pública, já evidenciada.

Ressalto que a primariedade, a ocupação laboral lícita e bons antecedentes, são apenas indicativos que auxiliam o julgador no momento de decidir. Não está ele obrigado ao deferimento do pedido, uma vez presentes as condições favoráveis para a manutenção da custódia cautelar, o que, a meu ver, se verifica no caso em apreço.

A meu juízo,
a liberdade do acusado neste momento ainda representa risco concreto à garantia da ordem pública. Necessário, portanto, a manutenção da prisão cautelar do denunciado Wanderley Cabral Mendes.

Por todo o exposto, firme na motivação acima expendida, tenho por certo a necessidade de manter preso o requerente e, desse modo,
INDEFIRO O PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA DE WANDERLEY CABRAL MENDES
(...).” (grifei)

A simples leitura dos excertos reproduzidos evidencia a necessidade da segregação cautelar do paciente, elidindo, dessa forma a alegação do impetrante de que a decisão do decreto de segregação cautelar não apresenta a devida motivação, pois está respaldado em elementos concretos do processo.

Em síntese, é
induvidosa a materialidade delitiva e estão presentes suficientes indícios de sua autoria
.
Vale trazer à colação precedentes do Colendo Superior Tribunal de Justiça que apontam a legalidade da prisão cautelar que se fundamenta em elementos concretos, como no presente caso. Leia-se:

“PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO. INADEQUAÇÃO. ESTUPRO DE VULNERÁVEL CONTRA A SOBRINHA. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA DELITUOSA. MODUS OPERANDI. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. 1. Esta Corte e o Supremo Tribunal Federal pacificaram orientação no sentido de que não cabe habeas corpus substitutivo do recurso legalmente previsto para a hipótese, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo quando constatada a existência de flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado.
2. Havendo prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria, a prisão preventiva, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, poderá ser decretada para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal.

3. A prisão preventiva está adequadamente motivada para garantia da ordem pública e com base em elementos concretos extraídos dos autos que evidenciam a gravidade da conduta criminosa e o seu modus operandi, tendo em vista que o paciente, em decorrência da relação familiar e da proximidade entre as residências, aproveitava-se dos momentos que estava sozinho com a sobrinha e, por diversas vezes, cometeu abusos sexuais contra a criança de 7 anos de idade, ameaçando-a de mal maior para obrigá-la a permanecer em silêncio.
4. O Superior Tribunal de Justiça já firmou o entendimento de que o modus operandi, os motivos, entre outras circunstâncias, em delito grave, são indicativos concretos da periculosidade do agente, o que justifica a segregação cautelar para a garantia da ordem pública. Precedentes. 5. Habeas corpus não conhecido. (HC 482.002/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 07/02/2019, DJe 15/02/2019)” (grifei)

Logo, a substituição por medidas diversas a prisão afigura-se insuficiente, sendo que não há que se falar em ausência de fundamentação idônea, bem como dos requisitos autorizadores do decreto constritivo, pois o juízo
a quo,
invocando elementos concretos dos autos, quais sejam, as circunstâncias do delito, concluiu ser a medida extrema necessária ao
resguardo da ordem pública
,
sendo certo que estão presentes os motivos autorizadores da custódia cautelar, previstos no art. 312, do CPP.

Por fim, sobre as condições pessoais favoráveis alegadas pelo impetrante, acrescento que estas não são suficientes à concessão de liberdade, demonstrada a imperiosidade de ser mantida a medida cautelar, conforme enunciado da Súmula nº 08/TJPA.

Diante o exposto, na esteira do parecer ministerial,
conheço
e
denego
a ordem impetrada.

É o voto.

Belém, 18 de fevereiro de 2022.

Des.

ALTEMAR DA SILVA PAES

Juiz Convocado-
Relator

Belém, 03/03/2022